Tribunal: TJDFT
Processo: 0739691-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0739691-08.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MARLENE CARVALHO SILVA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por MARLENE CARVALHO SILVA contra ato atribuído ao JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ora impetrado, consistente na decisão ID 171957382, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0026475-11.2016.8.07.0018. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de habilitação da impetrante no precatório cuja titular é a falecida Colandi Medeiros Macedo, sob o fundamento de que outros herdeiros também possuem direitos sobre o referido requisitório, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de habilitação de MARLENE CARVALHO SILVA herdeira da falecida COLANDI MEDEIROS MACEDO nos direitos creditícios constantes do precatório no 0022251-50.2017.8.07.0000 expedido em favor da de cujus, a fim de que o pagamento do crédito seja realizado em favor da requerente. Decisão anterior determinou a emenda à inicial para que fossem juntados os documentos dos demais herdeiros, bem como procurações dando poderes ao advogado peticionante para representar os mesmos (ID 171504838). A parte requerente informou que os demais herdeiros não apresentaram qualquer interesse no processo de inventário, bem como se negaram a outorgar poderes à procuradora, razão pela qual requer tão somente sua habilitação (ID 171858460). Fundamento e Decido. A habilitação dos herdeiros no crédito constante no precatório ora expedido está condicionada à apresentação dos documentos de identificação de cada um dos herdeiros, da certidão de óbito e da procuração dando poderes ao advogado peticionante para representar os requerentes. Nesse sentido, não é possível a retificação do precatório com a habilitação de apenas um dos herdeiros, devendo constar todos aqueles para os quais foi atribuído um percentual na partilha. Conforme verifica-se, a sentença de homologação de partilha (ID 171172915, p. 5, 6 e 15) partilhou o precatório da seguinte forma: 9/12 para MARLENE CARVALHO SILVA; 1/12 para IRACEMA MEDEIROS DE ALMEIDA; 1/12 para PEDRO CARLOS DE ALMEIDA e 1/12 para LOURDES MEDEIROS DE ALMEIDA. Deste modo, para que o precatório seja devidamente retificado, os demais herdeiros deverão ser habilitados e, consequentemente, apresentarem os documentos requeridos por este Juízo, razão pela qual INDEFIRO o pedido de habilitação apenas da herdeira MARLENE. Intime-se a parte exequente e, ato contínuo, encaminhe-se os autos para "aguardar execução de precatório". [...] Nas suas razões, a impetrante argumenta a desnecessidade de formação de litisconsórcio para requerimento da habilitação em razão da sucessão. Alega que os demais herdeiros não demonstraram interesse no ajuizamento do inventário e que, em que pese instados a se manifestar, permaneceram inertes durante aquele processo. Sustenta que a vedação ao fracionamento dos precatórios prevista no art. 100, § 8o, da Constituição Federal – CF não se aplica quando os créditos são pertencentes a titulares distintos, nos termos do art. 7o, § 2o, da Resolução do Conselho Nacional de Justiça – CNJ n. 303/2019. Defende que não pode abdicar dos seus direitos porque os demais herdeiros não pretendem buscar o que lhes pertence. Diz que já foi expedido o formal de partilha que indica a fração do precatório que cabe a cada um dos herdeiros, de modo que cabe ao Juízo tão somente resguardar a cota-parte dos demais sucessores. Alega que o mandado de segurança é o meio cabível para impugnar as decisões proferidas pelos Juízes da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, com respaldo na Súmula n. 311 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Afirma fazer jus à “super preferência” no pagamento do precatório. Destaca que o perigo da demora, para efeito de deferimento da medida liminar, reside no retardamento do pagamento da quantia que lhe é devida. Aduz que é aposentada e desprovida de rendimentos suficientes para se sustentar, haja vista a idade e as despesas com saúde, razão pela qual entende se enquadrar no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do Código de Processo Civil – CPC. Ao final, a impetrante requer, em suma: a) a concessão da gratuidade da justiça; b) o deferimento da medida liminar para suspender o ato impugnado; c) no mérito, a concessão da segurança para que seja habilitada no precatório e na fila da “super preferência” prevista no § 2o do art. 102 do ADCT. Este Relator determinou a intimação da impetrante para juntar documentação comprobatória da gratuidade da justiça (ID 51785747). A impetrante apresentou petição e documentos (IDs 52076629, 52076650 e 52076651). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre-me analisar o pedido de gratuidade da justiça formulado pela impetrante. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar os presentes autos verifiquei que, para obter o benefício, a impetrante anexou declaração de hipossuficiência (ID 52076649), extrato de conta bancária na Caixa Econômica Federal – CEF (ID 52076651) e Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Ano-Calendário 2022 (ID 52076650). Ademais, a impetrante afirmou que sua única fonte de renda é um benefício previdenciário cujo valor consta do extrato bancário anexado, que não é obrigada a apresentar declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, pois não recebe renda suficiente para tal, que não possui cartões de crédito em seu nome e que é idosa com 81 (oitenta e um) anos de idade. Analisando os citados documentos, observei que a impetrante aparenta, de fato, auferir apenas um benefício previdenciário como renda, conforme se infere da rubrica “CRED INSS” de seus extratos de conta bancária na CEF referente ao período de 28/8/2023 a 28/9/2023. Os valores indicados nesse documento apontam que a sua receita é, de fato, inferior ao parâmetro objetivo de 5 (cinco) salários mínimos (ID 52076651 - Pág. 2). A referida circunstância é corroborada pelo Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Ano-Calendário 2022 (ID 52076650), cuja renda anual indicada é compatível com a conclusão quanto ao patamar da receita da impetrante, bem como nele consta expressamente que os rendimentos possuem natureza de “Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma ou Pensão Pagos pela Previdência”. Outrossim, não localizei, na documentação dos autos de 1o Grau, indícios de que a impetrante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Ademais, a impetrante é idosa com idade superior a 80 (oitenta) anos, circunstância que naturalmente eleva as despesas com a manutenção da saúde (ID 51472395). Por fim, verifiquei que a declaração de hipossuficiência anexada não está assinada pela impetrante, nada obstante, tenho que tal circunstância não impede a apreciação do pleito, porquanto as alegações são coerentes com o pedido de gratuidade e o enquadramento na condição do art. 98 do CPC foi comprovado mediante outros documentos.[2] Desta feita, concluo que a impetrante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família nos termos do art. 98 do CPC, razão pela qual DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Passo, então, a analisar a adequação do procedimento especial do mandado de segurança ao presente caso. De acordo com o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal – CF, cabe mandado de segurança para [...] proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; A Lei n. 12.016/2009, que rege o procedimento do mandado de segurança, contém redação semelhante em seu art. 1o, caput. E, quanto à possibilidade de impetrar mandado de segurança em face de ato judicial, há que se destacar o debate que circunda o tema, que inclusive precede o CPC de 2015. Nesse aspecto, o art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009 prevê que não será concedido mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Ocorre que, em regra, tampouco é possível manejar o mandado de segurança em face de decisões judiciais das quais cabe recurso desprovido de efeito suspensivo automático, sobretudo agravos de instrumento, haja vista a possibilidade de o recorrente pleiteá-lo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Nesse sentido, confira-se o entendimento doutrinário: [...] Como se vê, não é suficiente, para que se admita o mandado de segurança contra ato judicial, que o recurso não tenha efeito suspensivo. O disposto no art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009 deve ser lido da seguinte forma: não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível e recurso que possa conferir, adequadamente e com eficiência, solução à pretensão recursal. Se, concretamente, o recurso é insuficiente para atender ao pedido do recorrente, abre-se a via do mandado de segurança. Se, porém, o ato judicial for irrecorrível, é possível valer-se do mandado de segurança, se houver ilegalidade ou abusividade. [...][3] Na mesma direção, a Súmula n. 267 do excelso STF prevê que “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Ainda sobre esse tema, vejamos trecho do voto da Relatora Ministra Nancy Andrighi no julgamento do Tema n. 988 pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, no qual destaca a necessidade de se evitar a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal: [...] Se isso é verdade, não é menos verdade que a trajetória do mandado de segurança contra ato judicial se assemelha a de Fênix, um pássaro, também da mitologia grega, único da espécie e que, após viver 300 anos, deixava se arder em um braseiro entrando em autocombustão para, em sequência, renascer das próprias cinzas. Isso porque o legislador brasileiro, ao enunciar as hipóteses de cabimento do agravo no CPC/15, propositalmente quis ou involuntariamente conseguiu reacender, vivamente, as polêmicas e as discussões acerca do cabimento do mandado de segurança contra ato judicial como sucedâneo do recurso de agravo, tendo se posicionado acerca da viabilidade da impetração, apenas nos últimos anos, juristas de grande gabarito, como Eduardo Talamini, Clayton Maranhão, Rodrigo Frantz Becker, Heitor Vitor Mendonça Sica, Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore, André Vasconcelos Roque, Zulmar Oliveira Jr., Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres Ribeiro, Rogério Licastro Torres de Mello e José Henrique Mouta Araújo, dentre tantos outros. Contudo, é preciso, uma vez mais, tentar abater definitivamente a Fênix que insiste em pousar no processo civil de tempos em tempos e que mais traz malefícios do que benefícios. Como se sabe, o mandado de segurança contra ato judicial é uma verdadeira anomalia no sistema processual, pois, dentre seus diversos aspectos negativos: (i) implica na inauguração de uma nova relação jurídico processual e em notificação à autoridade coatora para prestação de informações; (ii) usualmente possui regras de competência próprias nos Tribunais, de modo que, em regra, não será julgado pelo mesmo órgão fracionário a quem competirá julgar os recursos tirados do mesmo processo; (iii) admite sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento; (iv) possui prazo para impetração substancialmente dilatado; (v) se porventura for denegada a segurança, a decisão será impugnável por espécie recursal de efeito devolutivo amplo. Trata-se, a toda evidência, de técnica de correção da decisão judicial extremamente contraproducente e que não se coaduna com as normas fundamentais do processo civil, especialmente quando se verifica que há, no sistema processual, meio disponível e mais eficiente para que se promova o reexame e a eventual correção da decisão judicial nessas excepcionais situações: o próprio agravo de instrumento. [...][4] A despeito disso, não desconheço a existência de julgados do col. STJ nos quais, em situações excepcionalíssimas, de teratologia ou ilegalidade em que não há recurso cabível para rediscutir eficientemente o conteúdo da decisão, é admitido o mandado de segurança contra ato judicial[5]. No que diz respeito aos precatórios, como se sabe, processam-se perante o Presidente do Tribunal, em atividade eminentemente administrativa, de modo que suas decisões não possuem natureza jurisdicional, nos termos da Súmula n. 311 do col. STJ (“Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional”). Justamente por esse motivo, não se admite a interposição de recursos em face das decisões proferidas pelo Presidente do Tribunal no exercício dessa competência, permitindo-se unicamente a impetração de mandado de segurança. No âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE recebeu diversas atribuições relativas ao processamento de precatórios por delegação da Presidência. Sobre o tema, assim dispôs a Resolução TJDFT n. 2 de 16/3/2021: Art. 227. À Coordenadoria de Conciliação de Precatórios — COORPRE compete: I — autuar precatórios e requisitar ao ente devedor o pagamento; II — realizar expediente cartorário e atos ordinatórios relativos à gestão e ao processamento de precatórios; III — prestar atendimento ao público e orientar sobre o processo de pagamento de precatórios; IV — analisar a regularidade e homologar o acordo direto de precatórios, bem como processar seu pagamento; V — elaborar e revisar cálculos para pagamento de valor devido em sede de precatório; VI — analisar e elaborar decisões, despachos e sentenças no curso do procedimento para pagamento de precatório; VII — elaborar, atualizar e zelar pelo rigoroso cumprimento da lista cronológica e publicá-la no site do TJDFT; VIII — auxiliar o Presidente na gestão e controle da movimentação financeira da conta especial do TJDFT para pagamento de precatórios; IX — auxiliar o Presidente a realizar a gestão de precatórios conjuntamente com o Tribunal Regional Federal da 1a Região e o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, bem como realizar o repasse de recursos necessários ao pagamento dos precatórios d responsabilidade desses Tribunais; X — assessorar o Presidente nas tratativas destinadas à homologação do Plano Anual de Pagamento de Precatórios apresentado pelo ente devedor, bem como publicar e fiscalizar o seu regular cumprimento; XI — apresentar manifestação em procedimento próprio com o objetivo de assessorar o Presidente do TJDFT a decidir pela realização de sequestro na hipótese de inadimplência dos entes devedores; XII — prestar contas sobre a gestão de precatórios aos órgãos de controle e tribunais interessados; XIII — divulgar informações pertinentes à gestão de precatórios. Nada obstante as citadas atribuições possuam caráter administrativo, há questões que não podem ser decididas pela autoridade responsável pelo processamento dos precatórios e devem ser remetidas ao juízo do cumprimento de sentença. Essa é a hipótese da decisão a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento, divórcio, dissolução de união estável ou empresarial, que deve ser posteriormente comunicada à Presidência, nos termos do art. 32, § 5o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, confira-se: Art. 32. Ocorrendo fato que impeça o regular e imediato pagamento, este será suspenso, total ou parcialmente, até que dirimida a controvérsia administrativa, sem retirada do precatório da ordem cronológica. [...] § 5o Nos autos de cumprimento de sentença, competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento, divórcio, dissolução de união estável ou empresarial, dentre outras hipóteses legalmente previstas, caso em que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O presente caso versa precisamente sobre hipótese dessa natureza, em que o próprio Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, em que tramita o Cumprimento de Sentença n. 0026475-11.2016.8.07.0018 que deu origem ao Precatório n. 0022251-50.2017.8.07.0000, decidiu o pedido de habilitação da impetrante em virtude do falecimento da titular originária, sua irmã. Assim, contrariamente ao afirmado pela impetrante na petição inicial deste Mandado de Segurança, o ato judicial impugnado não foi proferido pelo Juiz de Direito Substituto que dirige a COORPRE nos autos do precatório em que a habilitação é pretendida. Em verdade, em consulta aos autos do citado Precatório, verifiquei que o referido pedido de habilitação já havia sido formulado perante a COORPRE, tendo o Juízo consignado que a competência para apreciar o referido pleito pertencia ao Juízo da Execução (ID 37568621). O ato ora impugnado trata-se, pois, de decisão de natureza nitidamente jurisdicional, porquanto adentrou o mérito da demanda, inclusive com a análise daqueles que efetivamente são herdeiros da titular do precatório, e, por esse motivo, deveriam comparecer aos autos para requerer a expedição de seus requisitórios na proporção fixada na sentença de homologação da partilha. Dessa forma, a decisão impugnada não consistiu em ato de regular processamento de precatório e não contém natureza administrativa. Por essa razão, a parte interessada deve se insurgir mediante o recurso existente para impugná-la (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), pois, consoante esclarecido anteriormente, não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial contra a qual cabe recurso. E, por não ser o caso de impetração de mandado de segurança, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 10, da Lei n. 12.016/2009, no art. 226, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT e no art. 485, inciso I, do CPC. Custas pela impetrante, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas n. 105 do colendo STJ e 512 do excelso STF. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023. [2] Nesse sentido, confiram-se julgados deste eg. Tribunal de Justiça: Acórdão 1415834, 07386698020218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1229581, 07071237520198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. [3] CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. P. 555. [4] REsp n. 1.696.396/MT. [5] Nesse sentido, vide: AgInt no MS 23321/DF, AgInt no RMS 54114/RJ e AgRg no MS 21624/DF.